Tribunal: TJES
Processo: 5007294-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007294-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JONISVALDO SOARES SOUZA

AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
POSSÍVEL
FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em ação de reparação de danos ajuizada contra instituição bancária, objetivando a suspensão dos descontos sobre seu benefício de aposentadoria decorrentes de empréstimo consignado, alegando ter sido vítima de golpe financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, especificamente para suspender os descontos das parcelas de empréstimo consignado no benefício previdenciário do Agravante, diante da alegação de fraude e falha na segurança bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravante celebrou contrato de empréstimo consignado com o Banco Agravado e foi posteriormente induzido a transferir valores a terceiros por meio de golpe, o que levanta a suspeita de falha na segurança da instituição financeira.

A análise preliminar indica a probabilidade do direito do Agravante, uma vez que o golpe foi realizado logo após o crédito do empréstimo, e os dados utilizados pelos fraudadores indicam possível vazamento de informações sensíveis, o que, se confirmado na instrução probatória, poderá caracterizar fortuito interno.

O perigo de dano é evidente, pois os descontos comprometeriam a subsistência do Agravante, titular de benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, o que poderia causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

O Agravante demonstrou boa-fé ao depositar o valor remanescente do empréstimo em juízo, o que reforça a necessidade de tutela urgente.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 479, assegura a responsabilidade objetiva do banco por falhas internas que possibilitem fraudes em suas operações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras é configurada em casos de falha na segurança que permita a realização de fraudes em operações bancárias.

A tutela de urgência pode ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo a suspensão de descontos em benefício previdenciário uma medida adequada para evitar prejuízo irreparável ao beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Súmula 479, STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJES, Apelação Cível n.º 5005380-22.2021.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 24.08.2023; TJ-SP, Apelação Cível: 1073235-71.2023.8.26.0100, Rel. Des. Elói Estevão Troly, j. 23.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007294-82.2024.8.08.0000

RECORRENTE: JONISVALDO SOARES SOUZA

RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JONISVALDO SOARES SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES (ID. 44079199), nos autos da “Ação de Reparação de Danos” ajuizada em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por meio do qual o agravante pretendia a suspensão dos descontos incidentes sobre seus benefícios de aposentadoria, relacionados aos contratos de números 90134343589 e 787247845-3.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Na origem, o agravante ajuizou ação indenizatória em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
narrando, em suma, ser titular de benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária. Relata que, em 10 de maio de 2024, em razão de dificuldades financeiras, contratou junto à instituição financeira Agravada empréstimo consignado no valor total de R$ 36.240,90. O respectivo crédito foi depositado em sua conta bancária em 16 de maio de 2024.

Aduz que, na mesma data em que o valor foi creditado, recebeu um contato via aplicativo de mensagens
WhatsApp
de uma pessoa que se identificou como preposta do banco Agravado. Essa pessoa o teria induzido a erro, informando que a operação realizada seria, na verdade, a contratação de um seguro, e que para o devido cancelamento e formalização de um novo contrato de empréstimo, seria necessário que o Agravante devolvesse os valores recebidos.

Assevera que, acreditando na veracidade das informações, realizou transferências via PIX que totalizaram o montante de R$ 29.500,00 para contas de titularidade de terceiros (Aldo Luiz Firmino e Cintia Maria Lima de Souza), restando em sua posse apenas a quantia de R$ 6.741,00, a qual foi posteriormente depositada em juízo na ação originária. Ao perceber que havia sido vítima de um golpe, registrou Boletim de Ocorrência policial e buscou auxílio junto ao PROCON.

Pleiteou, em sede de tutela de urgência, fosse determinado ao Banco a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário até o julgamento do mérito da lide.

A decisão recorrida fundamentou o indeferimento da tutela de urgência na ausência de probabilidade do direito, sob o argumento de que o contrato de empréstimo foi celebrado e o valor creditado na conta do autor de forma voluntária, e que o golpe teria ocorrido em momento posterior ao aperfeiçoamento do negócio jurídico. O Juízo de origem consignou que não havia elementos que permitissem concluir se os dados informados pelo suposto golpista foram fornecidos pelo banco, pelo INSS ou pelo próprio autor, entendendo que a questão demandava instrução probatória e que, em sede de cognição sumária, não se vislumbrava vício de consentimento na contratação inicial.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de agravo de instrumento. Em suas razões recursais (ID 8576915), o Agravante afirma, em síntese, que:
(i)
após contratar empréstimo consignado com o Banco agravado, foi vítima de um golpe que o levou a transferir parte do valor para terceiros;
(ii
)
a data do crédito do empréstimo coincidiu com o contato dos golpistas, o que fez acreditar que se tratava de contato do banco;
(iii
)
a módica quantia percebida a título de aposentadoria e o indeferimento da liminar pretendida ocasionará maiores danos a sua subsistência.

A questão central a ser dirimida neste recurso consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, indeferida pelo juízo
a quo
, a fim de determinar a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo consignado no benefício previdenciário do Agravante.

Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos são cumulativos, de modo que a ausência de um deles é suficiente para obstar a concessão da medida liminar.

A probabilidade do direito, ou
fumus boni iuris
, traduz-se na plausibilidade da tese jurídica invocada pela parte, amparada em prova suficiente para, em um juízo de cognição sumária, formar o convencimento do julgador acerca da verossimilhança das alegações. O perigo de dano, ou
periculum in mora
, por sua vez, refere-se ao risco concreto e iminente de que a demora na prestação jurisdicional possa causar um prejuízo grave e de difícil reparação ao direito que se busca tutelar.

No caso dos autos, após uma análise detida dos elementos probatórios carreados até o momento, entendo que a decisão agravada merece reforma.

É incontroverso que o Agravante, por livre e espontânea vontade, celebrou o contrato de mútuo com o banco Agravado e que o valor correspondente foi efetivamente creditado em sua conta corrente em 16 de maio de 2024. A documentação acostada pelo banco Agravado em sua contestação (ID 45918426 e 45918427), notadamente o "Dossiê Probatório - Contratação Digital" e a cópia da Cédula de Crédito Bancário, corrobora a regularidade formal da operação inicial.

Contudo, a controvérsia se instaura em um momento posterior: a intervenção de um terceiro fraudador que, por meio do aplicativo
WhatsApp
, induziu o Agravante a transferir a quase totalidade do montante mutuado para contas de terceiros. O ponto fulcral que confere verossimilhança às alegações do Agravante reside na simultaneidade temporal entre o crédito do empréstimo em sua conta e o contato do fraudador. Conforme o Boletim de Ocorrência (ID 8576920, p. 1-3), o Agravante “recebeu contato dos golpistas com todas informações logo após ter saído da financeira”. O extrato bancário (ID 8576923, p. 1-2) demonstra que o crédito do empréstimo e as transferências PIX para os estelionatários ocorreram no mesmo dia, 16/05/2024.

Essa precisão de informações por parte do fraudador, que sabia do empréstimo, do valor e do momento exato do crédito, levanta fortes indícios de uma falha na segurança do banco Agravado, que pode ter permitido o vazamento de dados sigilosos do cliente ou a atuação de intermediários com acesso privilegiado às operações. Tal cenário, caso confirmado pela instrução em curso na demanda originária, poderá se amoldar à hipótese de fortuito interno, que é aquele risco inerente à atividade empresarial do fornecedor de serviços, e não um evento totalmente alheio à sua esfera de responsabilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 479, é clara ao estabelecer que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." A sofisticação do golpe, que se aproveita de informações que, em tese, deveriam estar sob a guarda e sigilo da instituição financeira, afasta, em sede de cognição sumária, a tese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

A alegação de que a operação foi realizada pelo próprio agravante não exime o banco de sua responsabilidade, pois seu dever é o de fornecer um sistema seguro e capaz de identificar e barrar operações manifestamente atípicas e suspeitas, sobretudo quando ocorridas logo após a obtenção de empréstimo de valor considerável. Nesse sentido:

[...] 4.
A hipótese em apreço se enquadra no chamado fortuito interno, haja vista ter ocorrido nas dependências das plataformas das apelantes
, o qual mesmo que imprevisível e inevitável é inerente à atividade da empresa, configurando risco do negócio. (TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5005380-22.2021.8.08.0021 - Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy - Julgado em: 24/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO DO CONSUMIDOR.
"GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA" OU "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO" .
UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO. INDUÇÃO DA CONSUMIDORA À ENTREGA DE CARTÃO E SENHA A TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479, STJ) . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES E NÃO EM DOBRO. TUTELA INDENIZATÓRIA. GOLPE DO MOTOBOY . ILÍCITO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços -
O chamado "golpe da falsa central telefônica" ou "golpe da falsa central de atendimento", praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ -
Verificada a irregularidade das transações efetuadas de forma fraudulenta perante a instituição financeira requerida e ausente prova da má fé do banco, merece provimento o pedido de seu cancelamento com a restituição simples dos valores cobrados do consumidor - A regularidade de transações realizadas com outras instituições e eventuais prejuízos gerados ao consumidor, bem como a necessidade de restituição desses valores demanda ação própria contra aquelas . (Des. Rui de Almeida Magalhães) - Descontos em conta e cobrança indevida em fatura de cartão de crédito do consumidor atingido geram recomposição material em correspondente medida e dano moral indenizável. (Des. Marcelo Pereira da Silva) . v.v. Incabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais se a fraude foi praticada por terceiros, e não pelo banco, e se a conduta do correntista contribuiu de alguma forma para a consumação do ato lesivo do qual ele foi vítima. (Des . Rui de Almeida Magalhães). (TJ-MG - AC: 50064550320218130686, Relator.: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 12/07/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2023)

Apelação. Ação indenizatória. Falha na prestação de serviços bancários.
Golpe da falsa central telefônica
. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré. 1. Inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, afastada . Razões de apelação que, embora indiretamente, atacam os fundamentos da r. sentença. 2. Efeito suspensivo ao recurso de apelação . Pedido prejudicado, tendo em vista o julgamento do mérito. 3. Responsabilidade civil. Instituição financeira . Fraude bancária. Cliente lesada por golpe perpetrado mediante ligação telefônica, aparentemente originada de telefone comercial do réu, por suposta funcionária com conhecimento de dados sigilosos da conta.
Transferências sucessivas de valores vultosos, destoantes do perfil da autora, realizadas em curto período para terceiros. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ) . Falha na prestação do serviço (art. 14, 1º do CDC). Fragilidade do sistema de segurança de preservação dos dados pessoais da cliente e de informações de seu sistema, bem como em relação à eficaz verificação de operações que destoam do perfil de uso da parte autora.
Operações inexigíveis em relação à autora . Rigorosa a restituição do indébito. Juros moratórios incidentes desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. 4 . Honorários advocatícios bem fixados de acordo com os critérios delineados no art. 85, 2º do Código de Processo Civil e o princípio da causalidade. 5. Sentença mantida . Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1073235-71.2023.8 .26.0100 São Paulo, Relator.: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 23/01/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2024)

Portanto, em um juízo de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito do Agravante em obter a suspensão dos descontos, uma vez que há elementos que indicam a responsabilidade objetiva do banco por falha na prestação do serviço.

Quanto ao perigo de dano, este também se encontra presente. O Agravante é titular de benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, sendo esta sua única fonte de renda. Os descontos mensais das parcelas do empréstimo, no valor de R$ 795,00 (Doc. ID 8576924, p. 3), comprometem diretamente sua subsistência e a capacidade de adquirir medicamentos, conforme alegado e não refutado de forma contundente. A manutenção dos descontos, diante da situação de vulnerabilidade do Agravante e dos indícios de fraude, poderia ensejar prejuízo irreparável ou de difícil reparação. O fato de o Agravante ter depositado em juízo o valor remanescente do empréstimo (R$ 6.741,00 – Doc. ID 8576927, p. 1) demonstra sua boa-fé e a intenção de mitigar o prejuízo, o que reforça a necessidade da medida de urgência.

Ressalto que a presente análise não esgota o mérito da questão, que será devidamente apreciado pelo juízo de origem após a regular instrução probatória. Contudo, para os fins de concessão da tutela de urgência, os elementos constantes nos autos são suficientes para amparar a pretensão recursal e, sobrevindo novas circunstâncias ou elementos, poderá o juízo de primeiro grau reavaliar a tutela de urgência, conforme seu livre convencimento motivado.

Por fim, destaca-se que a medida não é irreversível e, em sendo os pedidos autorais julgados improcedentes, poderá a instituição bancária retomar os descontos decorrentes do empréstimo, na forma do art. 302 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão agravada e determinar a imediata suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo consignado nº 901343-43589 no benefício previdenciário do Agravante, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de

CONHECER
do presente Agravo de Instrumento para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão agravada e determinar a imediata suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo consignado nº 901343-43589 no benefício previdenciário do Agravante, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.